Tribunal: TCU
Processo: 018.748/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2021-TCU-Plenário Considerando que a adequação do grau de transparência das entidades será uma das questões de auditoria do ciclo 2021 da fiscalização contínua do Sistema S (acompanhamento objeto do TC Processo 014.976/2021-8 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade em: (i) considerar cumpridas as recomendações e determinações do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário ; (ii) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 014.976/2021-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência desta deliberação ao Sest e ao Senat. 1. Processo TC- Processo 018.748/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Isis Negraes Mendes de Barros (66052/OAB-DF), Abel Batista de Santana Filho (59828/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Isis Negraes Mendes de Barros (66052/OAB-DF), Abel Batista de Santana Filho (59828/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.